Tribunal: TJDFT
Processo: 0722092-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. SOLICITAÇÃO DE CORTE DO SERVIÇO PELO USUÁRIO. DÉBITO GERADO APÓS PEDIDO DE DESLIGAMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE CORTE DE ÁGUA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO FORNECEDOR. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do Código Consumerista, incumbe ao fornecedor de serviços provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro capaz de afastar sua responsabilidade pelo dano causado ao consumidor, ônus do qual não se desincumbiu a Apelante no caso concreto.

2. Considerando ser de responsabilidade da Caesb os serviços de reparo e manutenção das instalações externas, dentre as quais se inclui o hidrômetro, bem como a não comprovação de que o consumidor tenha contribuído para a violação do corte de água, efetivado após sua solicitação, visando à continuidade do serviço à revelia da concessionária, não há como imputar ao usuário a responsabilidade pelo pagamento das faturas geradas após o pedido de desligamento de água, pois carentes de legitimidade.

3. Constatada a cobrança por consumo de água posterior ao período em que foi solicitado o corte do serviço e inexistindo prova de ato doloso ou culposo atribuível à parte autora para que o fornecimento de água fosse mantido, resta configurada a falha na prestação do serviço pela Caesb, devendo ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do débito cobrado.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.